Tribunal: STF
Processo: HC 69011
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
Prescrição consumada, quanto a um dos crimes (o de furto).
         Deferimento, em parte, do pedido, para  decreta-la,  cabendo
porem ao Juiz de Execução  (não  ao  Supremo  Tribunal,  em  sede  de
"habeas corpus") examinar a pretensão de concessão do "sursis", dadas
as condições personalisimas a que esta sujeito o beneficio.